Tribunal: TJBA
Processo: 8036565-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036565-35.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CAMARA MUNICIPAL DE APORA Advogado(s): ISLA LINS ARAUJO AGRAVADO: JOEL PEREIRA DOS SANTOS e outros (4) Advogado(s):GILVAN ALMEIDA LIMA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CÂMARA MUNICIPAL. ELEIÇÃO ANTECIPADA DA MESA DIRETORA PARA O SEGUNDO BIÊNIO DA LEGISLATURA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ALTERNÂNCIA DE PODER, PERIODICIDADE DOS MANDATOS, CONTEMPORANEIDADE DAS ELEIÇÕES E MORALIDADE ADMINISTRATIVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ANTECIPAÇÃO EXCESSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2027/2028, realizada em maio de 2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a realização da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o segundo biênio da legislatura, ocorrida no mês de maio do primeiro ano do mandato, é compatível com os princípios constitucionais da alternância de poder, da periodicidade dos mandatos, da contemporaneidade das eleições e do regime democrático, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A antecipação excessiva da eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio, realizada aproximadamente 20 meses antes do início do respectivo mandato, viola os princípios republicano e democrático, ao romper a necessária contemporaneidade entre o pleito e o exercício do mandato. 4. O Supremo Tribunal Federal fixa como parâmetro de razoabilidade temporal para a eleição da Mesa Diretora do segundo biênio o mês de outubro do ano anterior ao início do mandato, em respeito à alternância de poder e à periodicidade dos mandatos. 5. A eleição realizada no início do primeiro biênio não reflete, necessariamente, a conjuntura política existente no momento do exercício do mandato do segundo biênio, comprometendo o princípio representativo. 6. Presentes os fundamentos que justificaram a concessão da medida de suspensão dos efeitos da eleição, a decisão agravada deve ser mantida até ulterior instrução do feito. 7. Em razão do julgamento do mérito do recurso principal, resta prejudicada a apreciação dos embargos de declaração (ID. 85635788), nos termos do art. 932, III do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura deve observar critérios de contemporaneidade e razoabilidade temporal, sob pena de violação aos princípios republicano e democrático. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º; 29, II; 57, § 4º; 60, § 4º, II. Lei nº 9.868/1999, art. 27. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.350/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 11.03.2024, DJe 07.05.2024; STF, ADI nº 7.732/AP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025, DJe 21.02.2025; STF, ADI nº 7.733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8036565-35.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante CAMARA MUNICIPAL DE APORA e Agravado JOEL PEREIRA DOS SANTOS e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)